Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF (ID 24011127), contra a r. decisão de ID 23861582, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, alegando a ocorrência de contradição e omissão no decisum. Sustentam os embargantes que, na origem, foi ajuizada ação ordinária, que se submete “ao rito da lei processual civil porquanto não se trata de matéria criminal, mas apenas invoca o direito de acesso à informação”. Acrescenta que a despeito de, a princípio, a ação ser de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, a ação originária foi distribuída para a Vara de Execução Penal em razão do tema de fundo dizer respeito à implementação de políticas de gestão compartilhada com o interesse privado do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Aduz que devido à pertinência temática da matéria, levando-se em contra o art. 66, incisos VII e VIII[1], da Lei de Execução Penal, o d. Juízo da VEP acatou a competência do juízo para apreciar a matéria. Defende que a decisão embargada não se atentou para o fato de que, em verdade, aplica-se ao rito da ação na origem previsto no art. 1.015, inciso I[2], do Código de Processo Civil, pois, muito embora a competência para processar e julgar o presente feito seja da Vara de Execução Penal, a ação em questão não se dedica a discutir matéria criminal, e sim matéria submetida ao Processo Civil de maneira que, em face de decisões interlocutórias é cabível o agravo de instrumento. Assevera que por se tratar de matéria de cunho cível, o presente agravo de instrumento foi inicialmente distribuído para uma das Turmas Cíveis e em. Des. João Egmont declinou da competência para uma das Turmas Criminais. Pontua que, conforme previsão regimental (art. 26, inciso I, “b”, do RITJDFT), de fato, a competência para processar o agravo de instrumento interposto é das Turmas Cíveis. Defende que, ainda que o feito seja julgado e processado perante a Vara de Execuções Penais, a natureza da matéria debatida não se modifica, preservando-se a sua submissão à Lei Processual Civil e, por esse motivo, cabível o agravo de instrumento. Argumenta, portanto, que a decisão embargada omitiu-se quanto aos aspectos materiais da presente ação, bem como quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC e, caso não se entenda pela competência da Turma Criminal para processá-lo, deveria suscitar conflito de competência, nos termos do art. 205 do RITJDFT. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento e, caso assim não entenda, pede que seja suscitado conflito negativo de competência. Instada, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para firmar a competência da Turma Criminal e determinar o processamento do Agravo de Instrumento interposto. Caso assim não entenda, oficiou “favoravelmente à instalação do conflito negativo de competência entre as Turmas Criminal e Cível do TJDFT” (ID 24319445). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração se destinam a esclarecer, complementar ou aperfeiçoar as decisões judiciais, observados os pressupostos estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal. São cabíveis os embargos, portanto, quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. É certo que os embargos de declaração podem, em casos excepcionais, ter efeitos infringentes, conforme pretende o embargante. Contudo, eventual modificação do julgado está condicionada ao acolhimento dos embargos, somente ocorrendo nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração. No caso dos autos, o embargante alega que a r. decisão é omissa e contraditória. O cerne da questão diz respeito à competência para julgamento e processamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, sem cunho penal/processual penal. Em que pesem as alegações dos embargantes, não se vislumbra a existência de qualquer mácula na decisão embargada que conduza ao reconhecimento dos vícios indicados no art. 619 do CPP e que autorizem a concessão de efeitos infringentes para modificar o decisum proferido no ID 23861582. Como bem destacado na decisão ora embargada, no âmbito do processo penal a única hipótese em que se admite a interposição de agravo de instrumento é nos processos de competência da Vara da Infância e da Juventude, conforme art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preceitua a adoção do sistema recursal do Código de Processo Civil. E mais, a competência dos órgãos julgadores é definida por meio de norma regimental, e, não pode ser modificada a pretexto da natureza da matéria debatida. Em outras palavras, admitir a tramitação de agravo de instrumento perante esta eg. Turma Criminal, fora das hipóteses legalmente previstas, consistiria em verdadeiro malferimento das regras processuais e regimentais. Acrescente-se que, conforme julgado trazido pela il. Procuradoria de Justiça, o Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça reconheceu a competência das Turmas Cíveis para apreciar matéria que, embora tenha sido debatida em decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, possui natureza cível/administrativa. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA. NATUREZA EMINENTEMENTE CIVEL. NOVO CORONAVÍRUS. ADOÇÃO DE REGRAS DE PROTEÇÃO AO CONTÁGIO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TJDFT NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. TRAMINTAÇÃO DA AÇÃO NA VEP. NATUREZA CÍVEL INALTERADA. RECURSO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. A causa de pedir da ação originária tem natureza eminentemente cível, tanto que foi inicialmente endereçada ao Juízo da Fazenda Pública. Contudo, declinou-se em favor do Juízo de Execução Penal, pois a demanda implica em gestão, modificação e consequências no funcionamento das unidades prisionais, bem como seu adequado funcionamento, razão pela qual insere-se primordialmente na competência das Varas de Execuções Penais, nos termos do art. 66, incisos VI e VII e 1945 da LEP. 2. É curial que a Lei de Execução Penal confere ampla competência administrativa ao juiz da execução do estabelecimento penal, devendo ele tomar providências para o seu adequado funcionamento, tal como explicito em seu art. 66, inciso VII. 3. O fato de a ação tramitar na Vara de Execuções Penais não altera a natureza da matéria, a qual permanece essencialmente cível, visto que, no presente caso, o sindicato objetiva a adoção de regras de proteção ao contágio dos oficiais de justiça do TJDFT ao novo Coronavírus durante o cumprimento de mandados judiciais nos estabelecimentos prisionais, matéria eminentemente administrativa. 4. Conflito de competência conhecido e provido para declarar a competência do Desembargador suscitado. (Acórdão 1320160, 07270379120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Conselho Especial, data de julgamento: 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na hipótese citada, o em. Desembargador Jesuino Rissato, integrante da eg. 3a Turma Criminal suscitou conflito negativo de competência face do Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, integrante da eg. 6a Turma Cível. Portanto, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento e considerando que a decisão embargada não apresenta contradição ou omissão, não se pode acolher os pedidos formulados pelos recorrentes. Ante o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios, à míngua de máculas no bojo da decisão recorrida. Lado outro, verifica-se ser o caso de acolher a manifestação ministerial e suscitar conflito negativo de competência, que segue em expediente apartado. Publique-se e intimem-se. Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 07 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...) VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade; VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta Lei; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;